Tribunal: TJMT
Processo: 1003474-42.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003474-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANO STEFANNIO ALVES DE MEIRA - CPF: 022.798.041-74 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANI MAIRA MINELLI LOBO - CPF: 053.396.601-92 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003474-42.2024.8.11.0000

PACIENTE: CRISTIANO STEFANNIO ALVES DE MEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– INJÚRIA E PERSEGUIÇÃO EM ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE –
LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003474-42.2024.8.11.0000

PACIENTE: CRISTIANO STEFANNIO ALVES DE MEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Cristiano Stefannio Alves de Meira
, preso pela suposta prática dos crimes de injúria e perseguição (artigos 140 e 147-A do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 13-2-2024; 2)
o decreto de prisão carece de justa causa e fundamentação idônea
; 3)
“é primário e de bons antecedentes, não deixando qualquer indício de que voltará a delinquir, seja por este ou outro fato”
;
e 4)
a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.

A liminar pleiteada foi deferida, com substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003474-42.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Analisando-se os fatos relativos ao caso em tela, entendo que a liminar deferida deve ser confirmada no mérito.

A prisão preventiva
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“[...] Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis em relação à parte custodiada.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP).

Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
, além de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

A vítima DAIANI relatou (p. 17):

QUE é ex-conviente da pessoa de CRISTIANO ESTEFANNIO ALVES DE MEIRA, que juntos possuem um filho de um ano de idade; QUE está separado do mesmo há cinco meses, que porém não haviam ainda separado de casa, pois ainda estavam resolvendo questões de pensão, guarda entre outros, que devido a situação ter ficado insustentável, a declarante há um mês saiu de sua casa, e levou a criança menor de idade; QUE a separação foi devido a agressividade de CRISTIANO, que já agrediu a declarante fisicamente diversas vezes, e pelo fato da vítima ter um filho de onze anos de outro relacionamento, o qual CRISTIANO não aceita e trata o menino muito mal, que a declarante não suportando mais a situação, saiu de casa;
QUE então começaram diversas ameaças, que CRISTIANO ameaça pedir a guarda do filho em conjunto, que diz que não irá pagar pensão, que CRISTIANO também simulou um suicídio, amarrando uma corda em um pedaço de madeira no telhado da casa, fazendo uma espécie de forca, que então ligou para declarante e fez uma vídeo chamada ao lado da tal forca, e disse que se ela não voltasse com o mesmo iria se suicidar; QUE
DESDE ONTEM CRISTIANO ESTÁ EM UMA ESPÉCIE DE SURTO, QUE LIGOU PARA DECLARANTE INSISTENTEMENTE DURANTE TODA MADRUGADA DE 13/02/2024, QUE FORAM MAIS DE DEZ LIGAÇÕES NÃO ATENDIDAS DURANTE A NOITE, QUE FICOU COM MEDO E RESOLVEU IR DORMIR NA CASA DE UMA AMIGA
; QUE ao retornar para sua casa hoje pela manhã a mesma estava arrombada, que a câmera de segurança foi desativada e não gravou as imagens, que não pode afirmar, mas tem certeza que CRISTIANO arrombou a casa;
QUE por volta 13:30 desta data 13/02/2024 CRISTIANO foi até a residência da declarante novamente, que a mesma estava no local e ele pediu para passar um tempo com seu filho menor ANTONIO CARLOS MINELLI ALVES DE MEIRA, que diante da insistência a declarante deixou, que
ANTES DE SAIR CRISTIANO DISSE QUE "A DECLARANTE DEVERIA PRESSENTIR QUE ALGUMA COISA IRIA ACONTECER COM O MENOR"
, que a declarante ficou com medo e permitiu que CRISTIANO levasse o menino; QUE passado alguns minutos CRISTIANO COMEÇOU A MANDAR MENSAGENS, DIZENDO QUE "
DEUS IRIA CUIDAR DO MENINO, DE SUA PESSOA", "QUE A DELARANTE DEVERIA TER SE DESPEDIDO DO FILHO
", que então passou a ligar insistentemente para a declarante que por medo não atendeu as ligações e compareceu até esta Delegacia; QUE se sente ameaçada, pressionada, que teme pela sua vida de seu filho menor e de CRISTIANO
; QUE o mesmo está desestabilizado e a declarante não sabe mais o que fazer; QUE deseja medidas protetivas para que CRISTIANO não ligue mais para a mesma ou lhe pertube e deseja representar em desfavor do mesmo pelo crime de AMEAÇA;

O condutor PM ANTONIO narrou (p. 13):

QUE cumprindo determinações do Dr. Wilyney Santana Borges Delegado plantonista desta data, após o recebimento do Boletim de ocorrência 2024.44684, versando sobre
ameaças realizados conforme narrativa da vítima DAIANI MAIRA MINELLI LOBO pelo seu ex-conjugue CRISTIANO STEFANNIO ALVES DE MEIRA, onde em tese o mesmo estaria com o filho menor do casal ANTONIO CARLOS MINELLI ALVES DE MEIRA (1 ANO), e que estaria fazendo ameaças sugestivas de acabar com sua vida e da criança, deslocou-se juntamente com a equipe plantonista até o local Rua Primavera, nº 20, bairro São José, nesta Urbe, onde o suspeito CRISTIANO foi localizado juntamente com o infante e que ambos foram conduzidos até esta Unidade Policial
e apresentados a Autoridade para maiores deliberação;

As imagens (prints) juntados aos autos às p. 24/45 corroboram, a priori, a narrativa das condutas delitivas do implicado,
REITERADAMENTE, por diversas vezes
, que aparentemente implica em risco inclusive ao filho menor do casal
, vez que o increpado estaria dando a entender estar interessado em ceifar a vida da criança e a própria.

Independente do real intento do custodiado, se efetivamente demonstra interesse em pôr fim à própria vida ou não. Se age de tal modo com intuito de forçar a retomado do relacionamento ou não.
O que se extrai dos autos é que o agressor não está a agir de modo a merecer a liberdade para convívio social, muito menos com a vítima e o filho comum.

Ressalto ainda que resta nítido
o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso
, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.
É claro que é extremamente grave a conduta do preso que ameaça contra a vítima e contra seu filho
.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. [...]”
(p. 78-82 – id. 202518678) –
grifo original.

No caso em tela, após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente Cristiano Stefannio Alves de Meira.

Não questiono que merece atenção os fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele estaria perseguindo a sua companheira, com conversas e atitudes ameaçadoras, além de mandar mensagens “dando a entender” a possibilidade de ceifar a sua vida e a do filho do casal.

Entretanto, a despeito da conduta atribuída ao paciente, após examinar o conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, notadamente reiterar os atos praticados contra a ofendida.

Isso porque,
em consulta aos antecedentes criminais do acusado, não há registros em seu desfavor.

Além disso, com exceção das mensagens – que deixam implícita a ameaça ao filho da ofendida –, inexistem outros elementos que demonstrem o risco concreto de ofensa à integridade física da criança.

Logo, entendo que tal circunstância, embora demande cautela, é insuficiente para evidenciar a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade, sobretudo se puderem ser estabelecidas medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.

Neste ponto destaco que, embora não houvesse em favor da vítima medidas protetivas de urgências quando da prática dos fatos aqui apurados, elas foram deferidas pelo juízo
a quo
em 14-2-2024, as quais também contribuem para assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico,
deve ser decretada somente em casos extremos
, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima,
consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada
(STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019).

No mesmo sentido:

“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal” (STJ, HC 332.306/SP)”
(TJMT, N.U 1000451-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020).

Também inexiste nos autos nenhuma evidência concreta de que o acusado pretende, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço, sobretudo para garantir a integridade física/psíquica da vítima e assegurar o bom andamento da instrução criminal, já que obrigará o comparecimento do paciente nos atos processuais, sob pena de nova prisão.

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Destarte, conservo a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor do réu
Cristiano Stefannio Alves de Meira
e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024